Tribunal: TJMT
Processo: 1010720-26.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010720-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NATHAN MILHOMENS DE PAULA - CPF: 024.578.111-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ERICK RODRIGUES BORGES - CPF: 066.283.081-46 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SALES ARAUJO - CPF: 060.843.391-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – TRÁFICO DE DROGAS REALIZADO POR GRANDE NÚMERO DE PESSOAS, POR MEIO DE GRUPOS DE
WHATSAPP
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas conclusões das investigações policiais, as quais constataram sua participação em grupo de
WhatsApp
destinado à comercialização de entorpecentes, realizando efetivamente a oferta de drogas a usuários.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: NATHAN MILHOMENS DE PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente,
nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.
1010324-69.2022.811.0037
(PJe), em razão da prática, em tese, do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que, após representação formulada pela Polícia Civil, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, vindo a ser o mandado cumprido em
09/03/2023
. Posteriormente, em audiência de custódia realizada no dia seguinte, o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção
da segregação cautelar, por se manterem inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da medida.

Nesse contexto, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, por não se encontrarem presentes os
requisitos
que autorizam a segregação cautelar do paciente, especialmente no que concerne ao
periculum libertatis
, bem como por força dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a subsequente expedição do
alvará de soltura
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 167950699 ao ID 167954150.

Indeferida a medida liminar consoante decisão de ID
169430177, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 161733678.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 170312153).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
NATHAN MILHOMENS DE PAULA
teve sua prisão preventiva decretada no bojo dos autos de Pedido de Busca e Apreensão n. 1010324-69.2022.8.11.0037, em
24/02/2023
, por força de investigações que indicavam seu envolvimento com o delito de
tráfico de drogas
.

Inicialmente, a autoridade policial representou por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telefônico em relação ao paciente e a outros dezesseis investigados, com amparo em investigações que demonstravam a prática, pelos representados, do delito de tráfico de drogas na cidade de Primavera do Leste/MT, inclusive por meio de grupos de
WhatsApp
.

Após constatar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva
dos representados, com esteio na
garantia da ordem pública
, mormente em face do sofisticado
modus operandi
empregado pelos investigados para a prática do delito, bem como em atenção à
conveniência da instrução criminal
.

Após o cumprimento do mandado de prisão, em
09/03/2023
, em sede de audiência de custódia, realizada no dia seguinte, o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção do ergástulo
, por não constatar quaisquer alterações fáticas a ensejar a revogação da medida.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do Pedido de Busca e Apreensão n. 1010324-69.2022.8.11.0037, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Com efeito, o Relatório de Investigação n. 2022.13.88818, referente à análise pericial do aparelho celular de
Danielle Simone Damasceno
, presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, é minucioso ao demonstrar, inclusive por meio de fotografias, a existência de diversos grupos de
WhatsApp,
com denominações como “
Tropa do Comprovante
” e “
Top 100
”, onde traficantes anunciam, no âmbito do município de Primavera do Leste, a venda de drogas a usuários.

Em particular, em meio às conversas do grupo “
Garagem Pub
”, destinado a anúncios de eventos, mas contendo também oferta de drogas para o comércio, os investigadores de Polícia Civil lograram êxito em identificar a participação de
NATHAN MILHOMENS DE PAULA
, como detentor do n. de celular (65) 9213-5510, tendo o paciente divulgado, no grupo, a oferta de entorpecentes (ID 106848066 — Pág. 8 [Autos n. 1010324-69.2022.8.11.0037]).

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e atender à
conveniência da instrução criminal
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, aferida através do sofisticado
modus operandi

com o qual, por meio da
internet
, viria sendo praticado, pelo paciente, o delito de tráfico de drogas de maneira indiscriminada, com amplo alcance de grande quantidade de pessoas.

Com efeito, consta dos autos processuais eletrônicos que, ao que tudo indica,
NATHAN
estaria enredado na prática organizada do delito de tráfico de drogas por meio de ao menos um grupo de
WhatsApp
destinado a esse fim, participando, dessa forma, da oferta indiscriminada de entorpecentes aos participantes do referido grupo.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a
necessidade da medida extrema
, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a
quantidade e variedade das drogas apreendidas
- quase 200g de maconha e 0,5g de MDMA -, bem como o
modus operandi empregado pelo paciente, porquanto constatada a intensa comunicação e negociação relativa à venda de drogas, locais de entrega e propostas de parcerias entre o acusado e outros traficantes por meio do aplicativo whatsapp, cenário este que revela um envolvimento significativo e habitual com a traficância, restando evidenciados, portanto, a gravidade exacerbada da conduta imputada e a periculosidade social do agente, bem como o risco de reiteração delitiva
.
Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, coibir a reiteração de fatos criminosos
.

(RHC n. 116.264/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 2/9/2019). — Destaquei.

Não deve ser ignorada, ademais, a informação apresentada pelo d. juízo
a quo
no sentido de que, em razão da complexidade dos fatos apurados e da quantidade de pessoas envolvidas, a autoridade policial requereu a
prorrogação do prazo para conclusão do inquérito
, pleito que lhe foi
deferido
, sendo certo, portanto, que, não tendo sido finalizadas ainda as investigações, deve-se acautelar com ainda mais severidade a
incolumidade da aplicação da lei penal.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NATHAN MILHOMENS DE PAULA

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023